Tribunal: TJDFT
Processo: 0704914-27.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. UNIÕES ESTÁVEIS PARALELAS. IMPOSSIBILIDADE. STF. REPERCUSSÃO GERAL. DEVER DE FIDELIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PARÂMETROS. ADEQUAÇÃO. REDUÇÃO.
1. O Supremo Tribunal Federal fixou tese em repercussão geral (Tema 529) no sentido de que “[a] preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1723, § 1o, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro” (RE 1045273).
2. Na hipótese, tratando-se de alegado relacionamento conjugal de fato sobrevindo quando o falecido já convivia maritalmente com outra mulher, cuja relação perdurou até o óbito e restou reconhecida judicialmente, inclusive com a anuência da parte apelante, não há como reconhecer o vínculo conjugal alegadamente advindo posteriormente de maneira paralela ao anterior, mesmo que tenha perdurado por longo período, gerado filhos e não haja maiores divergências entre ambos os núcleos familiares a respeito.
3. Em prestígio dos ditames da razoabilidade e da proporcionalidade, verificada a exorbitância do valor arbitrado a título de honorários advocatícios de sucumbência frente às peculiaridades da causa, a verba deve ser reduzida a fim de melhor se adequar aos parâmetros estabelecidos no §2o do art. 85 do CPC.
4. Apelação parcialmente provida.